Tribunal: TJPA
Processo: 0004697-31.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004697-31.2013.8.14.0200

APELANTE: RAUL COSTA AZEVEDO NETO, MARCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES FORA DE SERVIÇO. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

01. Apelações criminais interpostas por MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA e RAUL COSTA AZEVEDO NETO contra sentença da Vara Única da Justiça Militar Estadual que os condenou, como incursos no art. 244, §1º, do Código Penal Militar, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e aplicou, ainda, a pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. O apelante Raul Costa Azevedo postula, preliminarmente, pela nulidade de reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226, do CPP. No mérito, ambos os recorrentes postulam por suas absolvições por insuficiência de provas, além do afastamento das penas acessórias de exclusão das fileiras da polícia militar. Individualmente, o apelante Márcio Roberto, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e, Raul Costa, subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o crime de peculato culposo e o afastamento da pena de multa e das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

02. Há seis questões em discussão: (i) definir se a inobservância do art. 226 do CPP implica nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório permite a absolvição por insuficiência de provas; (iii) determinar se é possível a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para peculato culposo; (iv) verificar a legalidade e proporcionalidade das penas-base fixadas na sentença; (v) avaliar a legalidade da imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar; e (vi) analisar o pedido de isenção de custas processuais e multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP configura nulidade relativa e não compromete a validade do reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Preliminar rejeitada
.

04. A autoria e materialidade do crime restam inequivocamente demonstradas por provas seguras colhidas em juízo, incluindo o reconhecimento firme da vítima e de testemunhas presenciais, laudos periciais e a prisão em flagrante dos recorrentes.

05. Não há elementos nos autos que permitam a desclassificação para peculato culposo, já que a conduta do apelante Raul Costa, revela dolo específico, com uso de grave ameaça e privação de liberdade para obtenção de vantagem econômica indevida.

06. As penas-base de 10 (dez) anos fixadas na sentença em desfavor de ambos os apelantes e com os mesmos fundamentos, mostram-se desproporcionais, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. Considerando apenas a gravidade do crime como vetor desfavorável concretamente fundamentado, a pena deve ser redimensionada, para ambos os recorrentes, para 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, para ambos os recorrentes.

07. A imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar na sentença condenatória contraria o art. 125, §4º, da Constituição Federal, que exige decisão do Tribunal competente em processo autônomo, a partir de representação do Ministério Público.

08. A ausência de imposição de pena de multa na sentença afasta o exame do pedido de isenção quanto a ela. Quanto às custas processuais, é cabível a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 804 do CPP, devendo a análise da hipossuficiência ser feita na execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

01. “A nulidade por inobservância do art. 226 do CPP é relativa e pode ser suprida por outras provas colhidas sob contraditório”.

02. “A existência de provas materiais e testemunhais harmônicas e seguras é suficiente para sustentar a condenação por extorsão mediante sequestro”.

03. “A tentativa de desclassificação para peculato culposo é incompatível com o dolo e os elementos típicos da conduta praticada”.

04. “A pena-base deve ser fixada com base em circunstâncias judiciais concretas, não sendo admissível sua majoração por vetores inerentes ao tipo penal”.

05. “A imposição da pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar exige processo autônomo e decisão do Tribunal competente, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal”.

06. “O pedido de isenção de custas deve ser analisado na fase de execução, sendo cabível, por ora, a suspensão da exigibilidade nos termos legais”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; CPM, arts. 69, 98, IV, 102 e 244, § 1º; CPP, arts. 226 e 804.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 26.06.2023, Tema 1.200 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal nº 0014637-96.2013.8.14.0401, Rel. Pedro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814014-47.2023.8.14.0401, Rel. Vania Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar as penas impostas aos apelantes
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA e RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, fixando-as, igualmente, em 07 (sete (anos) de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e afastar a
imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos do voto.

RELATÓRIO

RAUL COSTA AZEVEDO NETO E MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, por meio de advogados particulares, interpuseram em petições distintas o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

Consta na denúncia que no dia 04/10/2013, por volta de 11h00min, nesta capital, a vítima Cleyton Augusto da Cunha Lopes foi detido pelo CB/PM de prenome Ábio e uma outra pessoa do sexo masculino não identificada, sob a acusação de estar portando uma peteca de cocaína. Por conseguinte, o ofendido foi colocado em uma viatura da Polícia Militar onde os militares passaram então a circular com o ofendido pelos bairros do Marco e Pedreira por aproximadamente duas horas. Em seguida, o referido cabo da polícia militar, exigiu-lhe a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para liberá-lo, no entanto, como o ofendido não dispunha da quantia exigida, o policial militar então lhe apresentou na Delegacia do Marco onde ganharia um crédito com essa apresentação.

Consignou o
dominus litis
, que no dia 09/10/2013, o ofendido Cleyton Augusto da Cunha Lopes, começou a trabalhar com a venda de churrasquinhos na Tv. Humaitá, juntamente com sua companheira Ellen Regiane Pereira e seus amigos Ana Paula, Eric e Cairo, quando por volta de 00h00, os acusados Raul Costa Azevedo Neto e Márcio Roberto Barbosa Souza, à época, soldados da polícia militar e ainda o SD/PM Nilton Pantoja da Silva, chegaram ao local em um veículo Fiat, modelo
Idea
, cor prata, armados com pistolas, tendo o policial militar conhecido por Júnior, que trabalha no Batalhão da Polícia Militar do bairro da Sacramenta, puxado a vítima pela gola da camisa, proferindo as seguintes palavras:
“É esse, é esse, aqui que é a encomenda”.
Em seguida, o PM Júnior, lhe empurrou para dentro do carro onde foi agredido fisicamente, a coronhadas, pelo referido policial.

De acordo com a acusação, o PM Júnior e os denunciados diziam para o ofendido:
“Tu deu alguma coisa para o Ábio? Se tu não deu, tu vai dar para a gente agora".
Em seguida os denunciados dirigiram-se para a Rua Nova e a Av. Senador Lemos, tendo eles se apoderado do chip do celular pertencente ao ofendido e introduzido no aparelho que havia sido apreendido anteriormente aos fatos em tela, para que ligasse para sua mulher Ellen Regiane Pereira pedindo dinheiro de resgate.

Durante o trajeto, os denunciados exigiram da vítima a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em troca de sua liberdade, porém, como não possuía a quantia, ligou para o celular de Ana Paula. Registra o
parquet
, que Ana Paula, posteriormente, passou a receber de forma insistente ligações dos acusados, exigindo a quantia e, caso contrário não recebessem o dinheiro o ofendido seria morto.

Registrou o titular da ação penal, que a companheira da vítima e a amiga Ana Paula, acionaram a polícia, tendo uma guarnição comandada pelo 2° SGT/PM Haroldo Rodrigues Machado, recebido a informação, via CIOP, de que a negociação seria finalizada na Av. João Paulo II, com a Tv. Mauriti. Ao chegar ao local, os militares da guarnição constaram as características físicas do veículo retromencionado.

Ato contínuo, a guarnição do SGT/PM Machado abordou o veículo e localizou o ofendido Cleyton Augusto da Cunha Lopes que estava algemado no interior do automóvel, libertando-o logo a seguir. Destaque-se que o ofendido ao avistar os policiais começou a pedir ajuda dizendo que estava sofrendo agressões físicas. Por conta disso o SGT/PM Machado, deu voz de prisão aos denunciados que se identificaram como Policiais Militares, razão pela qual foram conduzidos a Corregedoria da Polícia Militar onde foram autuados na forma da lei. Cumpre destacar que os Policiais Militares da guarnição apreenderam em poder dos denunciados as armas de fogo e um aparelho de telefone celular.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 244, §§2° e 3°, do Código Penal Militar.

Transcorrida a instrução processual, o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia, declarando extinta a punibilidade do acusado Nilton Pantoja da Silva,
ex vi
do art. 123, I, do Código Penal Militar e do art. 81, do CPPM em razão de seu falecimento e, condenou
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
e
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, igualmente, às penas de
10 (dez) anos de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial fechado, ambos, em razão da prática do crime de extorsão mediante sequestro, qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 244, §1°, do Código Penal Militar.

Em tempo, registre-se que o juízo
a quo
, aplicou aos réus a pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Inconformado,
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, por meio de advogada particular, postula por sua absolvição com esteio no art. 439, do CPPM, alegando a existência de
erro in judicando
na sentença em reconhecer a responsabilidade criminal do apelante, que nega a autoria do crime, aduzindo, em síntese, que não existem nos autos da ação penal provas suficientes de autoria que comprovem a prática do crime extorsão mediante sequestro.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau para negativar as circunstâncias judiciais são inidôneos, registrando o recorrente que a sentença vergastada vale-se de elementos inerentes ao tipo penal de extorsão mediante sequestro, estando a pena incompatível e desarrazoada aos fatos dispostos nos autos processuais.

Por fim, pleiteia a defesa que representa o apelante, pelo afastamento da pena acessória de exclusão das fileiras da polícia militar, argumentando ser a mesma desproporcional ao caso em comento.

Por sua vez,
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, também por meio de advogado particular, apelou da sentença condenatória, postulando preliminarmente pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, alegando que o juízo de primeiro grau não obedeceu às formalidades legais dispostas no art. 226, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a reforma da decisão para que possa ser absolvido com esteio no art. 439, do CPPM, por insuficiência e inconsistência de provas de autoria do crime de extorsão mediante sequestro, afirmando, nesse contexto, que não foi reconhecido durante a instrução probatória por parte da vítima ou das testemunhas, não tendo a acusação como comprovar a prática do delito.

De forma subsidiária, postula pela desclassificação do crime extorsão mediante sequestro para o delito de peculato culposo, fixando a pena no patamar mínimo legal.

Requer, o apelante o afastamento da pena acessória de exclusão das fileiras da polícia militar, para que o recorrente seja mantido na corporação.

Por fim, pleiteia pela isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento dos recursos.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL APRESENTADA POR

RAUL COSTA AZEVEDO NETO
.

O apelante Raul Costa Azevedo Neto, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal, alegando que o juízo de primeiro grau não obedeceu às formalidades legais dispostas no art. 226, do Código de Processo Penal.

No que tange à tese recursal de nulidade do reconhecimento pessoal, ante a suposta inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal por parte do juízo sentenciante, entendo que a mesma não deve prosperar. Conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, referida irregularidade configura, quando muito, configura nulidade relativa, cuja alegação deve ocorrer no momento oportuno, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso I, do CPPB. A propósito, o art. 226, do CPP, dispõe:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;
III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela
;
IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.”

Já no âmbito da Justiça Militar, o art. 386, do Código de Processo Penal Militar, impõe disciplina semelhante, determinando,
verbis:

“
Art. 368. Quando houver necessidade de se fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

a) a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
b) a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiver qualquer semelhança, convidando-se a apontá-la quem houver de fazer o reconhecimento
;

c) se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não seja vista por aquela.

§ 1º O disposto na alínea c só terá aplicação no curso do inquérito
.

§ 2º Do ato de reconhecimento lavrar-se-á têrmo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
”
.

Entretanto, ainda que o ato de reconhecimento não tenha sido formalizado por parte do juízo de primeiro grau, de forma estrita conforme as normas legais citadas, tal vício pode ser suprido por outras provas judicializadas, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como se verifica nos autos.

No caso concreto, o recorrente, SD/PM Raul Costa Azevedo Neto foi reconhecido pela vítima Clayton Augusto Cunha Lopes, durante a instrução judicial, de forma coerente e segura, como sendo, um dos policiais militares que lhe sequestram no dia 09/10/2013 em uma venda de churrasquinhos localizada na Tv. Humaitá, entre Rua Nova e Antônio Everdosa, colocando-o dentro de um automóvel, passando a exigir da vítima e de seus familiares a quantia de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais para que fosse libertado.

Ademais, o conjunto de provas colhidas sob contraditório e a ampla defesa revela, como se verá a seguir, registre-se de modo seguro e harmônico a autoria e a materialidade do delito, de modo que eventual falha ou inobservância no procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que existente, não tem o condão de invalidar a condenação, pois não foi a única base da sentença condenatória. Ressalta-se, que a eventual desconformidade formal pode, no máximo, afetar a credibilidade do reconhecimento, exigindo, por conseguinte, sua apreciação em cotejo com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO.
ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
DISPENSA DA PENA DE MULTA. SANÇÃO DECORRENTE DA ESTRITA LEGALIDADE
.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, objetivando
, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP, e, no mérito, a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada e a dispensa da pena de multa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 04 (quatro) questões em discussão:
(i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual
; (ii) saber se há provas do envolvimento do apelante no delito em comento; (iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa; e, (iv) saber se é possível afastar a pena pecuniária em razão da situação econômica do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal fotográfico perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova produzidos em juízo, todos coerentes entre si, razão pela qual não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226, do CPP.
Precedente do C. STJ.
4.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelos documentos constantes do inquérito policial e pelo depoimento, em juízo, da vítima, corroborado pela prova testemunhal judicial, no caso o relato de um dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. (...) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814014-47.2023.8.14.0401 – Relator(a) VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/04/2025).

Por tais razões,
rejeito
a
preliminar
arguida por
Raul Costa Azevedo
.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02.
PLEITOS COMUNS
APRESENTADOS PELOS APELANTES
RAUL COSTA AZEVEDO NETO E MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
.

2.1. PEDIDOS DE ABSVOLIVÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 439, DO CPPM
.

Os apelantes, por meio de advogados particulares, postulam, igualmente, por suas absolvições,
ex vi
do art. 439, do Código de Processo Penal Militar. Aduzem, a existência de
erro in judicando
na sentença em reconhecer a responsabilidade criminal dos recorrentes, registrando que não existem nos autos da ação penal provas suficientes de autoria que comprovem a prática do crime extorsão mediante sequestro.

Entretanto, adianto, que tais alegações não merecem prosperar
.

Compulsando detidamente o vasto conjunto de elementos probatórios acostados aos autos, entendo que não existem dúvidas, quanto a consumação do crime previsto no art. 244, §1°
[1]
, do Código Penal Militar, pois, plenamente comprovadas tanto a autoria como a materialidade do crime, tanto em sede policial, bem como em juízo, cometido por 04 (quatro) policiais militares, entres eles, os dois apelantes, à época dos fatos, soldados da Polícia Militar, que estavam de folga, que, se valeram de um veículo com placas adulteradas para a execução da empreitada criminosa, utilizando-se de armas de fogo pertencentes a corporação e acompanhados de outros dois militares, sendo um deles não identificado nas investigações e o outro já falecido como bem registrado pelo juízo na parte dispositiva do édito condenatório.

A
materialidade
do crime, resta satisfatoriamente comprovada por meio do
auto
de
apresentação e apreensão
(ID 24746623, p. 313), quando foram apreendidos e apresentados a autoridade a policial na madrugada do dia 10/10/2013, por volta de 05h21min os objetos usados no delito, portanto, algumas horas após o desfecho da empreitada criminosa que se iniciou em 09/10/2013, pela parte da noite, o automóvel FIAT/IDEIA, ano/modelo 2011/2012, placas OFU 5847, que, como bem registrado no documento em exame, estava com placas de identificação diferentes daquelas originalmente pertencentes ao veículo e utilizado para sequestrar a vítima, onde ela foi mantida algemada, bem como,
03 (três) pistolas
,
P.40,
modelos 24/-7, 910 e 940, todas pertencentes a polícia militar, registradas, respectivamente, sob os números, PM/PA 1600, PM/PA 1264 e PM/PA 1751, e com os seguintes números de série: SBW8091, STJ 81465 e STJ 84267, mais 05 (cinco) carregadores, contendo 27 (vinte e sete) cartuchos intactos e ainda, uma motocicleta Honda/NXR 150, dois telefones celulares, um coldre preto, um brucutu,
duas braçadeiras
, dois coletes à prova de balas, uma
fita isolante preta
, uma tesoura e um
kit
com duas lâmpadas LED.

Ainda no que tange a materialidade do crime, é relevante pontuar que por meio do
Laudo de Perícia Veicular
n.° 214/2013 (ID 24746733, p. 827), realizado em 11/10/2013, o instituto médico-legal confirmou que o veículo modelo IDEA/FIAT, cor bege, Renavam n.° 353960845, usado no sequestro da vítima e onde o ofendido foi encontrado algemado, concluiu, que o automóvel estava com suas placas de identificação adulteradas. Ademais, também no que diz respeito a prova material, destaco que conforme o
Laudo de Perícia Balística
n.° 194/2013 (ID 24746732, p. 823), as armas de fogo, apreendidas com os acusados que sequestraram a vítima, pertencem, de fato, a polícia militar do Estado do Pará, e estavam em condições de funcionamento e apresentavam potencialidade.

Em tempo, e antes de examinar as provas produzidas em juízo, registro, por oportuno que as testemunhas Ellen Regiane Monteiro, esposa da vítima, (ID 24746617, p 280), Ana Paula Acioly (ID 24746618, p. 282), amiga do ofendido e que estava no local do crime e a vítima Clayton Cunha Lopes, reconheceram em sede policial, o que, depois, foi confirmado em juízo, que o apelante Raul Costa Azevedo Neto, como um dos policiais que o sequestraram no dia 09/10/2013.

Nesse contexto, verifica-se que a materialidade delitiva encontra plena ressonância, nas provas orais colhidas durante a instrução probatória, portanto, obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, destacando-se, principalmente, os esclarecimentos apresentados pela vítima Clayton Augusto Cunha Lopes, que foi sequestrado e permaneceu por horas dentro de um veículo descaracterizado, bem como, por parte das testemunhas arroladas pela acusação, Ellen Regiane Monteiro Pereira e Ana Paula Acioly Rodrigues, que presenciaram o momento que o ofendido foi agredido e colocado dentro do automóvel reconheceram os apelantes, como autores do crime e ainda diante dos fatos que foram narrados pelo SGT/PM Haroldo Rodrigues Machado, responsável pela prisão dos envolvidos no crime.

Primeiro, destaco o que foi esclarecido em juízo pela vítima
Clayton Augusto Cunha Lopes
(ID 24746862 a ID 24746879, mídias, sistema PJE).

Com efeito, após avaliar e reavaliar o depoimento prestado pelo ofendido, transcrevo o que consta da r. sentença, pois idêntico ao que se encontra presente nas mídias digitais acostadas aos autos, acrescentando, se necessário, detalhes importantes para o esclarecimento dos fatos, o que também, passo a fazer em relação os outros testemunhos mencionados alhures:
“(...)
Estava fechando seu ponto de churrasco
(
na Humaitá com Everdosa
).
Estava com sua mulher e o pessoal do trabalho. Chegaram os policiais e abordaram
. O nome deles era
NILTON PANTOJA
,
MÁRCIO ROBERTO E RAUL COSTA
.
ESTAVAM ARMADOS E SEM FARDA
.
CHEGARAM EM UM CARRO IDEA PRATA E LHE SEQUESTRARAM, O AGREDIRAM, O ALGEMARAM E O AMEAÇARAM DE MORTE
.
FICOU NO BANCO DE TRÁS DO CARRO
. Passou pela Rua Nova, Mauriti, Lomas e Senador Lemos.
Um PM estava com a moto do depoente e depois deixou a moto na praça do Jaú
.
Colocaram lhe uma camisa como capuz
.
O fato aconteceu de noite
. Não se lembra do dia.
QUANDO O ABORDARAM FALARAM: “É ESSE AÍ QUE É A ENCOMENDA. ESSE QUE É O TRAFICANTE”. QUERIAM 5.000 (CINCO MIL REAIS) E QUE SE NÃO DESSE IAM LHE MATAR
.
ANA PAULA DISSE QUE IRIA ARRUMAR O DINHEIRO
.
O DEPOENTE RECONHECEU O VEÍCULO
(fotos fls. 42 dos autos).
Uma viatura com o PM Machado abordou o veículo Idea prata, onde o depoente se encontrava
. Abordaram em um canal.
SÃO 4 POLICIAIS
.
O DEPOENTE FICOU NO BANCO DE TRÁS DO CARRO DO LADO DE RAUL E O QUARTO PM FUGIU
. NÃO SABE O NOME DO QUARTO PM.
CONHECIA SÓ RAUL, QUE ESTAVA COM 2 (DUAS) ARMAS (PISTOLA E 38)
. Na frente dirigia o carro um moreno alto e do lado estava um branco.
QUANDO LHE SEQUESTRARAM, ESTAVAM OS 4 (QUATRO) POLICIAIS
. Na hora eles se dividiram.
RAUL E O OUTRO PM FOI PARA PEGAR O DINHEIRO COM ANA PAULA, QUE NEGOCIOU
. Foi abordado no churrasco por volta de onze à meia-noite.
Não lhe encontraram com drogas na abordagem
.
NO MOMENTO DA ABORDAGEM, RAUL LHE PUXOU PARA DENTRO DO CARRO
. O 4º PM é alto, forte, branco. Os coletes deles estavam no veículo. Não conhece a pessoa com nome de biscoito. Fazia a ligação e eles orientavam sobre o dinheiro. Não lembra do número do chip de seu celular.
MANDARAM UM RECADO FALANDO QUE SE O DEPOENTE FOSSE DEPOR IAM LHE MATAR
;
QUE O TEMPO TODO LHE AMEAÇAVAM DE MORTE
;
QUE LHE COLOCAVAM A ARMA NA TESTA; QUE CONFIRMA QUE FOI SEQUESTRADO POR 04 POLICIAIS
;
QUE CONFIRMA QUE O PM RAUL O OUTRO PM, SE DIVIDIRAM EM OUTRO CARRO E FORAM BUSCAR O DINHEIRO COM A ANA PAULA
;
QUE OS DOIS POLICIAIS DESCERAM A ALTURA DA AVENIDA PRIMEIRO DE DEZEMBRO
;
Que por mais de uma hora foi ameaçado de morte pelos policiais
;
Que os acusados conversavam no caso, sobre “ter uma reunião”, pois “já estava dando muito na vista”
; Que os coletes dos policiais, toucas, estavam na parte de trás;
QUE ACREDITA O DEPOENTE O ACUSADO RAUL, ERA A PESSOA QUE LIDERAVA O GRUPO
; Que Já foi preso por tráfico.
QUE FOI AMAÇADO DE MORTE E SE FOSSE DEPOR SERIA MORTO
;
QUE CONFIRMA O DEPOENTE QUE QUANDO O ACUSADO RAUL SAIU DO CARRO, ELE DEIXOU A PISTOLA DENTRO DO VEÍCULO E SAIU COM UM REVÓLVER, CALIBRE 38
; Foi preso pela GU do Cabo Habio”.

No mesmo sentido, apresenta-se o depoimento de
Ellen Regiane Monteiro Pereira
(ID 24746880 a ID 24746888, mídias, PJE), esposa da vítima, que presenciou o momento em que os acusados sequestram Clayton Cunha Lopes:
“
Estava fechando o churrasco (na Humaitá, entre Rua Nova e Antônio Everdosa) com seu marido (Cleyton), Ana Paula, Eric e Caioco (ajudante), quando eles (réus) chegaram em um carro apontando a arma. Eram quatro.

Eles disseram para encostar e que eram polícia. Revistaram os meninos.

Um baixinho, branquinho chinesinho, que estava com 2 (duas) armas, falou: “é esse que é a encomenda”.

Os outros eram um moreno alto e outro branquinho meio fortinho. Só viu os 3 (três).

Não viu o outro. Puxaram Cleyton e o colocaram dentro do carro e deram uma coronhada na cabeça dele.
A depoente pediu para não levarem Cleyton.
Eles mandaram a depoente sair e o moreno alto lhe empurrou. Passou mal e desmaiou Paula lhe acudiu.
O carro saiu. Ficou desmaiada no chão. Quando reagiu, um rapaz lhe levou de moto para sua casa. Paula chamou as viaturas. Acionaram a Polícia Militar e à Guarda Municipal. Paula falou com o guarda municipal. Disseram que encontraram ele (Cleyton).
Eles ligaram querendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que se não desse iam matá-lo.
Ligaram do celular de seu marido. Paula estava falando ao telefone (viva voz) e a depoente estava do lado ouvindo. No celular de Paula tinham as gravações. Paula marcou com eles para entrega do valor em um local. O guarda o encontrou no carro. Os policiais abordaram eles. Quando chegou lá, estava cheio de polícia. Antes dos fatos, chegou a ver o branquinho chinesinho, que foi a sua casa. Cleyton consome drogas, mas neste dia ele não tinha drogas. Foi encontrada a moto de seu marido; Que ao chegar ao local, os acusados se identificaram como policiais; Que sabe que policial branco, portava duas armas de fogo e estava de chapéu; Que quem conversou com os acusado foi a sra. Ana Paula; Que relata a depoente que seu marido no telefone, chorava, estava nervoso, pois era ameaçado de morte”.

Em seguida, corroborando os fatos retromencionados, a testemunha
Ana Paula Acioly
declarou:
“
No dia (04/10), na faixa de meia-noite e pouco, na hora em que fechou o churrasco, na Trav. Humaitá com Antônio Everdosa, quatro PMs armados chegaram
. Colocaram os rapazes na parede.
Levaram Cleyton. Havia um PM moreno alto, um branco baixinho e outro branco um pouco alto. Foram três PMs no veículo com Cleyton
. Um PM levou a moto de Cleyton, que foi abandonada na praça do Jaú.
A esposa da vítima disse que um dos PM ela conhece, o Raul
. A depoente foi acudir a esposa de Cleyton, que desmaiou, enquanto Sandro (namorado da depoente) foi atrás deles.
Próximo ao local passaram viaturas. Chamaram a guarda municipal e viaturas
.
Disse que tinham acabado de sequestrar seu colega do churrasco, informando a placa e o carro
.
A depoente ligou para Cleyton. Eles (réus) atenderam e disseram que queriam R$ 5.000 (cinco mil reais) pela vida dele (Cleyton) e se não arrumassem iriam matá-lo
. O CIOP foi acionado. Gravou no celular e passou para Corregedoria. Quando telefonou para o Cleyton, a companheira dele não estava ao seu lado.
A depoente não entregou o dinheiro
.
Quando encontrou Cleyton, ele estava algemado no carro e dizia que davam muito na cabeça dele
. Não recorda mais do número da placa do carro dos réus.
O veículo era um Fiat Idea prata e estava com a placa adulterada
;
Que Clayton foi encontrado na Tv. Angustura com João Paulo Segundo; Que Clayton foi encontrado algemado
;
Que confirma que os quatro policiais que levaram Clayton estavam armados
;
Que um dos policiais estava com duas armas
;
Que o carro usado no crime era um FIAT/IDEA; Que o final da placa do carro era oito
;
Que a esposa da vítima, reconheceu o acusado Raul, no momento da abordagem no churrasco
”.
(ID 24746841 a ID 24746852, mídias, PJE).

Por fim, apresentam-se os relatos do SGT/PM
Haroldo Rodrigues Machado
, que, na ocasião foi o responsável pela prisão em flagrante de 02 (dois) dois dos quatro acusados, dentro do carro usado pelo apelantes no crime, sendo um deles o recorrente
Márcio Roberto de Souza
, local em que também foi encontrada a vítima, que estava algemada e pedido socorro a guarnição comandada pelo sargento Machado.

Em um primeiro depoimento, ocorrido no dia 07/11/2013, declarou o referido policial militar,
verbis
:
“No dia do ocorrido estava de serviço com o SD Ubiracy
.
Foi acionado via CIOP pela circular de que um veículo IDEA HAVIA EFETUADO UM SEQUESTRO NA HUMAITÁ COM EVERDOSA.

HAVIA UM CIDADÃO SEQUESTRADO. Tinha cerca de 4 (quatro) ou 5 (cinco) elementos no veículo.
Devido a isso, começaram a rondar atrás do veículo.
FOI INFORMADO QUE A QUANTIA EM DINHEIRO SERIA PAGA NA 1º DEZEMBRO COM TRAV. MAURITI. O veículo entrou na Angustura
. O depoente pediu apoio e foi feita abordagem.
Determinou que os ocupantes descessem do veículo com mãos na cabeça. Um policial e outra viatura deu apoio no momento da abordagem. UM DOS OCUPANTES DISSE SER POLÍCIA E JOGOU UMA CARTEIRA
.
No interior do veículo tinha um rapaz algemado (sequestrado), que pediu socorro e disse que foi espancado
. Chegaram várias viaturas.
DEPOIS VIERAM A IDENTIFICAR QUE ERAM 2 POLICIAIS MILITARES NESTE VEÍCULO
.
O DEPOENTE RECONHECEU O VEÍCULO (FOTO NOS AUTOS)
.
ENCONTRARAM NO VEÍCULO TRÊS COLETES DA PM, TRÊS CELULARES, UMA QUANTIDADE DE DROGAS NO PORTA-MALAS, TRÊS PISTOLAS DA PM, E CARREGADORES MUNICIADOS
. Os ocupantes do veículo disseram que o sequestrado era traficante.
Viu hematomas, mas não sangramento no cidadão sequestrado
.
A abordagem foi feita dentro do padrão, sem agressão e sem reação
. No veículo havia um colete com nome do SD Aires.
Na placa do veículo tinha uma letra e número adulterado com fita isolante
. Eles foram conduzidos algemados para Delegacia. Foi ameaçado pelo PM mais baixo branco na delegacia; Que foi ameaçado dentro da DECRIF; Que disse um dos policiais que lhe ameaçou, disse, textuais: “quero saber um tu mora? Porque tu sabe, é sal; Que no jargão policial, “sal”, significa, morte”;
(ID 24746903 a ID 24746917, mídias, PJE).

Posteriormente, em 20/02/2014 (ID 24746971 a ID 24746975, mídias, PJE), o
SGT/PM Haroldo Rodrigues
, declarou:
“
Reconhece os objetos de fl. 143 como sendo os que foram apreendidos
. Após o fato comunicou ao oficial do serviço social e à Corregedoria e todos foram conduzidos para os procedimentos corretos.
FORAM OS POLICIAIS SD NILTON E SD MÁRCIO PRESOS NA HORA
. Na Corregedoria foram autuados.
Na Corregedoria sentiu-se ameaçado por um dos policiais, o mais baixo
. Nega ter sido ameaçado anteriormente por algum deles ou por algum policial do Batalhão deles. Ficou sabendo que um pertencia ao 20° Batalhão, do Guamá, o outro ao 1° Batalhão e outro era do Comando Geral. No primeiro contato com eles, ficaram calados.
NÃO TIVERAM COMO JUSTIFICAR, SÓ DIZIAM QUE O CARA SEQUESTRADO ERA TRAFICANTE
.
CONFIRMA QUE OS DOIS ESTAVAM COM PISTOLA PONTO 40
.
DUAS PISTOLAS ESTAVAM CAUTELADAS NO NOME DOS ACUSADOS E A OUTRA A CORREGEDORIA IRIA IDENTIFICAR
.
O VEÍCULO QUE ESTAVAM ERA UM MERIVA PRATA. A PLACA ESTAVA ADULTERADA, COM FITA ISOLANTE
. Os acusados alegaram que o veículo era emprestado de outro policial. O policial esteve na Corregedoria e teria emprestado o carro para os policiais irem em um aniversário. Não recorda o nome desse policial.
Nega que as armas estavam no porta-luvas. Estavam em cima do banco. O SD RAUL FOI APRESENTADO PELA MANHÃ PELO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR, POIS, PELO QUE SOUBE, UMA DAS ARMAS PERTENCIA A ELE.
Na hora da abordagem, pelo comportamento e o desrespeito, acredita que Nilton não estava normal. Nega conhecer a vítima Cleyton. Não tem conhecimento se a vítima já foi presa alguma vez ou participa do tráfico de drogas pelo Bairro. Os policiais disseram que o carro era emprestado e que não sabiam que a droga estava lá. Não souberam dizer ao declarante a origem da droga. O CIOP passou a ocorrência. Confirma que quando o CIOP repassou a ocorrência, noticiando que havia uma vítima de sequestro. Repassou também que seriam cerca de 5 (cinco) acusados (suspeitos). No momento que foi repassado, estava trafegando pela Pedreira.
Após a informação, prendeu os acusados cerca de uma hora depois. A prisão foi entre 00h e 01h. Confirma ter auxiliado na revista do veículo
. A droga estava no porta-malas. Eram cerca de 50 petecas de cocaína e as
armas estavam nos assentos
.
Confirma ter encontrado fita isolante no porta-malas. Acredita ter sido essa fita usada para adulterar a placa do carro
.
Confirma ter ouvido diálogo telefônico entre a vítima e 2 (dois) elementos que estavam em outro veículo
.
No diálogo, os elementos perguntavam sobre onde estava o dinheiro. O diálogo foi feito pelo telefone da esposa da vítima
. Confirma que quando prendeu os acusados, a esposa da vítima soube. Foram encontrados 2 (dois) celulares com os acusados e a vítima também tinha um celular”.

Os apelantes Raul Costa Azevedo Neto e Márcio Roberto de Souza, ao serem interrogados, negam as acusações apresentadas pelo Ministério Público Militar.

Inegavelmente, os fatos narrados são graves, envolvem do começo ao fim atos de extrema violência e grave ameaça, sequestro e extorsão, mediante a utilização de armas de fogo, comprovadamente pertencentes as forças de segurança e o que ainda é mais preocupante, praticados por policiais militares fora de serviço, que, usando pistolas e um revólver calibre 38, abordaram e sequestraram a vítima em plena via pública, delito este premeditado pelos acusados, quando aquela exercia sua atividade laboral, fatos ocorridos em um bairro movimentado e com a presença de várias testemunhas, tudo no intuito de obter o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, para, como bem foi destacado nos depoimentos, não matar Clayton Cunha Lopes.

Em que pese a negativa apresentada pelos apelantes, é relevante pontuar que o conjunto de provas reunido nos presentes autos, não deixa dúvidas quanto a execução do crime por arte dos acusados. Como visto, os recorrentes, acompanhados de outros dois policiais, sendo um delas o SD/PM Nilton, já falecido e outro não identificado, abordaram a vítima em uma venda de churrasco, localizada na Tv. Humaita com a Av. Antônio Everdosa e de armas em punho, agrediram e colocaram o ofendido dentro de um veículo com placas adulteradas com fita isolante, fugindo do local do crime e, logo em seguida, passaram a exigir da família e dos amigos da vítima, que estava algemada dentro do carro o valor de R$ 5.000,00 para que ele não fosse executado.

Dentro deste contexto de violência, verifica-se que a vítima foi agredida dentro do veículo, era constantemente ameaçada de morte, com armas apontadas para sua cabeça por muito tempo, caso seus familiares não conseguissem a quantia exigida. Destaca-se, que a família da vítima disse aos policiais sequestradores que o dinheiro tinha sido arrecadado, sendo, então, marcado um local para o encontro e a troca do dinheiro pela vida de Clayton Cunha Lopes. No entanto, uma guarnição da própria polícia militar, sob o comando do SGT/PM Haroldo Rodrigues, após receber uma circular do CIOP, contendo informações sob os fatos, como, a identificação do automóvel usado no crime, conseguiu abordar o veículo as proximidades da Av. João Paulo Segundo com a Tv. Angustura, quando encontrou a vítima algemada no banco de trás e conseguiu prender em flagrante os acusados Nilton Pantoja da Silva e o apelante Márcio Roberto Barbosa Souza.

É pertinente enfatizar que o apelantes Márcio Roberto Barbosa de Souza e Raul Costa Azevedo Neto, foram reconhecidos em sede policial e em juízo, como sendo dois, dos quatros policiais que chegaram à venda de churrascos para sequestrar e extorquir a vítima, fugindo logo em seguida em um carro com placas adulteradas, sendo, o recorrente Márcio Roberto de Souza preso em flagrante delito, quando mantinha a vítima algemada no automóvel usado no crime.

Cabe ressaltar, que em que pese o apelante Raul Azevedo da Costa Neto, não tenha sido preso em flagrante pela guarnição do SGT/PM Haroldo Rodrigues, tal circunstância não lhe favorece, uma vez que, como dito alhures, além de ter sido reconhecido, sem hesitação, tanto pela vítima e por outras testemunhas como sendo um dos quatro policiais que praticaram o sequestro, entrando no carro usado no crime e mantendo a vítima refém e algemada, deixou sua arma de serviço, uma pistola .40, acautelada em seu nome, dentro do veículo usado no decorrer da empreitada criminosa, fato este confirmado por ele em seu interrogatório, quando confirmou que arma “teria sido deixada no veículo, pois ele havia esquecido, por descuido”.

Esclareceu a vítima, que o apelante Raul Azevedo da Costa Neto, era o responsável pela empreitada criminosa, o chefe do grupo, além do que, ainda de acordo com o ofendido, que o acusado em determinado ponto do trajeto, após a saída do local em que ocorreu o sequestro, desceu do veículo e deixou a pistola dentro do automóvel e saiu com um revólver calibre 38.

Como se vê, as provas colhidas em juízo, aliadas as provas materiais carreadas aos autos processuais, revelam-se harmônicas, seguras e contundentes, demonstrando claramente que os apelantes, pertencentes aos quadros da polícia militar, juntamente com outros elementos, também policiais, sequestram a vítima, utilizando-se de armas de fogo, para tentar extorqui-la, intento criminoso que não foi concluído, inexistindo outros elementos probatórios que demonstrem a inocência dos acusados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. FLAGRANTE FORJADO. RECURSO TOTALMENTE IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Insurgência da defesa contra a sentença que condenou os réus pelo delito de extorsão mediante sequestro à pena de 08 anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto.

II. Questão em discussão
2. A acusação sustenta:
2.1. Insuficiência de provas;
2.2. Nulidade por ausência de perícia em mídia juntada no processo; 2.3. Nulidade em razão de flagrante preparado.
III. Razões de decidir

3. Prova da materialidade e autoria através do boletim de ocorrência, auto de apreensão e pelos depoimentos em sede policial e de instrução processual que confirmam que os apelantes cometeram o crime que lhes é imputado
. (...) 5. Pelos fatos narrados ao longo do processo verifica-se que se está distante do chamado flagrante preparado. Ademais, o requerente teve diversas oportunidades de alegar a nulidade decorrente de suposto Flagrante Preparado, e jamais levantou essa questão, quando na verdade tem-se que eventuais nulidades do auto de prisão em flagrante restam superadas com a respectiva homologação do flagrante ou a conversão da pena em preventiva.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Existência de provas da materialidade e autoria delitivas. Nulidade de algibeira. Ausência de indicativos de flagrante preparado. Flagrante que já fora convertido em prisão preventiva.
Dispositivos relevantes:
art. 17 do CPB.

Jurisprudência relevante citada:
TJ
-DF 0706880-03.2021.8.07.0020 1805698, Relator: SIMONE LUCINDO, J. 25/01/2024);

(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, J. 11/07/2019).

(TJPA –
APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014637-96.2013.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024).

Por tais motivos, rejeito pedidos apresentados pelos apelantes, que trata da absolvição por insuficiência de provas.

03.

PLEITO INDIVIDUAL APRESENTADO POR

MÁRCIO ROBERTO SOUZA.

3.1 PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Pleiteia o apelante Márcio Roberto Souza, pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau para negativar as circunstâncias judiciais são inidôneos, registrando que a sentença vergastada vale-se de elementos inerentes ao tipo penal de extorsão mediante sequestro, estando a pena incompatível e desarrazoada aos fatos dispostos nos autos processuais.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em desfavor deste apelante em
10 (dez)

anos

de reclusão, portanto, acima do mínimo legal para o tipo penal violado, apresentando os seguintes fundamentos:

A) Quanto ao acusado
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA:

1ª)
A gravidade do crime praticado
:
o crime praticado pelo acusado, em si, é bastante grave, pois ficou demonstrado que o mesmo, em concurso com pelo menos mais 2 (duas) outras pessoas, em razão do cargo, privou uma pessoa de sua liberdade, por cerca de 1 (uma) hora, e exigiu o pagamento de uma quantia em dinheiro para colocá-la em liberdade, sendo preso por outros militares quando o ofendido ainda estava com a sua liberdade cerceada, o que, por certo, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta policial militar, como a lealdade, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6.833/2006
; 2ª) A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª) A intensidade do dolo: Intenso, pois houve premeditação e planejamento para a ação, inclusive com a adulteração da placa do veículo que seria utilizado na ação, dificultando a sua identificação, conforme laudo pericial juntado aos autos
(ID 6724247426);
4ª) A extensão dos danos causados
:
Além dos emocionais para o ofendido, houve abalo para a imagem de toda a instituição Polícia Militar, eis que o acusado, servidor público que era, pago para cumprir e fazer cumprir a lei, servir e proteger o cidadão, prevenindo a prática de crimes, agiu em sentido totalmente contrário
;
5ª) O meio empregado: Houve o emprego de arma de fogo, telefones e veículos, além da coação moral
;
6ª) O modo de execução: Houve a privação da liberdade, mediante o emprego de ameaça, inclusive com uso de arma
;
7ª) Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica indevida; 8ª) As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu na noite de nove para dez de outubro de 2013, em via pública da cidade de Belém, PA, iniciando-se no local de trabalho do ofendido, conforme informado na denúncia e ratificado pelos depoimentos prestados nos autos
;
9ª) Os antecedentes do réu:
Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado, com trânsito em julgado, anteriormente ao fato; 10ª) O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática do delito. Atento às circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida pelo acusado
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o artigo 61, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal”.

O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no art. 244, do Código Penal Militar, dispõe,
verbis:

“
Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem
, mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica: Pena, reclusão de seis a quinze anos
”.

Analisando o pleito apresentado pela defesa de Márcio Roberto de Souza, entendo que assiste razão ao apelante.

No que concerne à fixação da pena-base, não há na legislação penal militar parâmetros aritméticos rígidos ou percentuais predeterminados que vinculem o julgador. A individualização da reprimenda nessa etapa da dosimetria deve observar a valoração das
circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do Código Penal Militar,
cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade fundamentada, aferir o grau de reprovabilidade da conduta com base no contexto fático do caso concreto
.

No entanto, examinando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, entendo que a pena-base fixada pelo juízo militar em desfavor deste apelante, está em desacordo com os parâmetros legais,
ex vi
do art. 69, do CPM e ainda desproporcional aos fatos dispostos no caso concreto.

Nesse sentido, destaco o que determina o art. 69, disposto na legislação castrense:

Fixação da pena privativa de liberdade

“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a
gravidade do crime
praticado e a
personalidade do réu
, devendo ter em conta a
intensidade do dolo ou grau da culpa
, a maior ou menor
extensão do dano ou perigo de dano
, os
meios empregados
, o
modo de execução
, os
motivos determinantes
, as
circunstâncias de tempo e lugar
, os
antecedentes
do réu e sua
atitude
de
insensibilidade
,
indiferença
ou
arrependimento
após o crime”.

Por tais motivos e considerando que a análise das circunstâncias judiciais prevista no artigo 69 do Código Penal Militar, conforme realizada pelo Juízo de primeiro grau, valorou negativamente certos vetores que, no entanto, correspondem a elementos típicos da conduta delituosa praticada, entendo que tal fundamentação revela-se insuficiente para justificar o agravamento da pena-base.

Assim, à vista do que estabelece o art. 69, do Código Penal Militar e, considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, bem fundamentada pelo juízo de primeiro grau, neste caso,
a gravidade do crime praticado
, lastreada em fatos concretos dispostos nos autos, fixo a pena-base em desfavor de
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, acima do mínimo legal em
07 (sete) anos de reclusão
, pena esta que torno definitiva ante a ausência de
atenuantes ou agravantes
e
causas de aumento e diminuição de pena
.

Em tempo, registre-se que o outro apelante,
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, também condenado por igual prática delitiva, teve a pena-base fixada em 10 (dez) anos de reclusão, tendo o magistrado apresentado os seguintes fundamentos:

B) Quanto ao acusado
RAUL COSTA AZEVEDO NETO:

1ª)
A gravidade do crime praticado
:
o crime praticado pelo acusado, em si, é bastante grave, pois ficou demonstrado que o mesmo, em concurso com pelo menos mais 2 (duas) outras pessoas, em razão do cargo, privou uma pessoa de sua liberdade, por cerca de 1 (uma) hora, e exigiu o pagamento de uma quantia em dinheiro para colocá-la em liberdade, sendo preso por outros militares quando o ofendido ainda estava com a sua liberdade cerceada, o que, por certo, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta policial militar, como a lealdade, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6.833/2006
; 2ª) A personalidade do réu: Não há elementos técnicos seguros que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperação da pena;
3ª) A intensidade do dolo: Intenso, pois houve premeditação e planejamento para a ação, inclusive com a adulteração da placa do veículo que seria utilizado na ação, dificultando a sua identificação, conforme laudo pericial juntado aos autos
(ID 6724247426);
4ª) A extensão dos danos causados
:
Além dos emocionais para o ofendido, houve abalo para a imagem de toda a instituição Polícia Militar, eis que o acusado, servidor público que era, pago para cumprir e fazer cumprir a lei, servir e proteger o cidadão, prevenindo a prática de crimes, agiu em sentido totalmente contrário
;
5ª) O meio empregado: Houve o emprego de arma de fogo, telefones e veículos, além da coação moral
;
6ª) O modo de execução: Houve a privação da liberdade, mediante o emprego de ameaça, inclusive com uso de arma
;
7ª) Os motivos determinantes: Foi a obtenção da vantagem econômica indevida; 8ª) As circunstâncias de tempo e lugar: O fato ocorreu na noite de nove para dez de outubro de 2013, em via pública da cidade de Belém, PA, iniciando-se no local de trabalho do ofendido, conforme informado na denúncia e ratificado pelos depoimentos prestados nos autos
;
9ª) Os antecedentes do réu:
Não há registro de sentença penal condenatória em desfavor do acusado, com trânsito em julgado, anteriormente ao fato; 10ª) O acusado não demonstrou arrependimento pelo fato praticado, tendo negado a prática do delito. Atento às circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão
, a ser cumprida pelo acusado
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, que torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime fechado, conforme dispõe o artigo 61, do Código Penal Militar, combinado com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal”.

No tocante à fixação da pena-base, salienta-se que a legislação penal militar não estabelece critérios matemáticos rígidos ou percentuais fixos que limitem a atuação do julgador. A etapa inicial da dosimetria da pena deve observar os parâmetros previstos no art. 69 do Código Penal Militar, cabendo ao magistrado, com base em fundamentação idônea, valorar as circunstâncias judiciais à luz do caso concreto, especialmente quanto ao grau de reprovabilidade da conduta.

Todavia, ao examinar os fundamentos adotados na sentença prolatada pelo Juízo a quo, verifico que a pena-base aplicada em, também em relação a este apelante mostra-se destoante dos limites legais, conforme previsão expressa do art. 69 do CPM, além de se revelar desproporcional frente à realidade fática delineada nos autos.

Nesse contexto, impende destacar o teor do art. 69 do Código Penal Militar:

“Art. 69. Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime”.

Diante disso, e considerando que a sentença valorou negativamente vetores inerentes ao próprio tipo penal, sem individualização concreta apta a justificar o aumento da pena-base, concluo que a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante não se mostra suficiente para respaldar a majoração imposta.

Assim sendo, e considerando que apenas uma circunstância judicial, prevista no art. 69, do CPM –
a gravidade do delito – foi devidamente fundamentada de forma desfavorável, com base em elementos concretos extraídos dos autos
, entendo por bem redimensionar a pena-base de
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão
, acima do mínimo legal. Ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas modificadoras da pena, torno-a definitiva nesse patamar.

Os apelantes cumprirão as penas impostas em
regime inicial semiaberto
, conforme determina o
art. 61, do Código Penal Militar
c/c art.
33, §2°, “b”, do Código Penal Brasileiro
.

Inviável, a suspensão condicional da pena, por não preencherem os requisitos do art. 84, do Código Penal Militar.

Por tais motivos, ficam os apelantes
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA e RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, condenados, igualmente, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

04. PLEITOS INDIVIDUAIS APRESENTADOS POR RAUL COSTA AZEVEDO NETO

4.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O DELITO DE PECULATO CULPOSO.

De forma subsidiária, postula pela desclassificação do crime extorsão mediante sequestro para o delito de
peculato culposo
, fixando a pena no
patamar mínimo legal
.

De acordo com a doutrina
[2]
, o crime previsto no art. 244, §1°, do Código Penal Militar,
“é crime pluriofensivo cujos bens jurídicos tutelados são o patrimônio, a liberdade e integridade física da pessoa sequestrada. O sujeito ativo pode ser militar ou civil, não exigindo a lei penal militar qualidade especial do agente. Crime permanente, é possível o concurso de agentes até que o estado de restrição da liberdade tenha fim, pela libertação ou pela morte da vítima”. “O tipo objetivo, os verbos são os de extorquir ou de tentar extorquir. Extorquir é obter indevida vantagem econômica por meio de sequestro, que consiste na privação da liberdade ou na retenção da pessoa. O sequestro, que na espécie tem acepção ampla e envolve o cárcere privado é o meio de execução. O cárcere privado é a detenção ou a retenção da pessoa em recinto fechado, em quarto “guarda-preso”, de viatura policial”.

E, sustenta a doutrina quanto ao elemento subjetivo do tipo (dolo), no que diz respeito ao crime do art. 244, §1°, do CPM:
“O tipo subjetivo é doloso. O dolo direito de primeiro ou de segundo grau e o dolo eventual é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos e normativos do tipo legal e pela vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de extorquir ou de tentar extorquir com o fim especial de obter indevida vantagem econômica para si ou para outrem”.

Por sua vez, o crime de
peculato culposo
,
ex vi
do art. 303, §3°, do Código Penal Militar, é assim conceituado pelo doutrinador
[3]
:
“No peculato culposo, há contribuição negligente do sujeito ativo, que poder ser militar ou o servidor público, que não observa o dever de cuidado que deveria observar, de modo que outrem, dolosamente subtrai, desvia ou se apropria do objeto material. A melhor exegese é a de que os verbos desviar, apropriar e subtrair do §3°, permitem que os crimes dolosos praticados contra terceiros sejam crimes contra o patrimônio (furto e apropriação indébita) e contra a administração militar (peculato-desvio, peculato-apropriação e peculato-furto). Assim, o peculato culposo depende da ação dolosa de terceiro, sem a qual a conduta culposa é um irrelevante penal. No dize de Damásio de Jesus, o crime se aperfeiçoa com a conduta dolosa de outrem, havendo necessidade de um nexo causal entre os delitos, de maneira que o primeiro, tenha permitido a prática do segundo”.

No caso em análise e utilizando os conceitos transcritos alhures, entendo que restou devidamente comprovado que o agente, policial militar, subjugou a vítima mediante grave ameaça e privação de liberdade, com o nítido intuito de coagi-la à entrega de valores. A conduta não se limitou a um desvio culposo de bem público, como exige o tipo de peculato culposo. Ao contrário, houve verdadeira instrumentalização da função pública para a prática de grave crime contra a liberdade pessoal da vítima, com clara finalidade extorsiva.

As provas constantes dos autos demonstram, de forma segura, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e pelo conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, evidencia que o acusado agiu com dolo específico, utilizando-se da condição de militar para ameaçar e coagir a vítima com o fim de obter vantagem indevida, neste caso, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais. Ressalte-se que a privação da liberdade da vítima, foi perpetrada por duas ou mais pessoas, atendendo ao requisito do §1º do artigo 244 do CPM.

Destarte, a conduta perpetrada pelo apelante encontra perfeita subsunção típica no crime de extorsão mediante sequestro qualificado, tal como descrito na denúncia e reconhecido na sentença. A tentativa de desclassificação para peculato culposo – delito que pressupõe ausência de dolo e prejuízo ao erário em decorrência de negligência – configura nítido desvirtuamento da realidade processual, divorciado das provas constantes nos autos.

Assim, inexistem elementos que justifiquem a pretendida desclassificação. A condenação pelo crime de extorsão mediante sequestro deve ser integralmente mantida, pois alicerçada em provas firmes, harmônicas e suficientes.

Dessa forma, nego provimento ao pedido de desclassificação, mantendo-se inalterada a tipificação da conduta no art. 244, §1º, do Código Penal Militar.

4.2. DO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA DE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.

Por fim, pleiteia pela isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica, concedendo-lhe a gratuidade da justiça.

Com efeito, registre-se, por oportuno que o juízo de direito da Vara Única da Justiça Militar, não determinou a imposição do pagamento de multa, conforme se verifica na parte final do
decisum
condenatório (ID 24747045, p. 1.537)

Em casos de condenação por crime militar, o pagamento de custas processuais segue as regras gerais do direito processual penal, assim, consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, o que, não é o caso dos autos, pois o apelante é representado por advogado particular, não faz
jus
à isenção de pagamento, mas tão somente a
suspensão da exigibilidade destas
, pelo
período de 5 (cinco) anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

05. PLEITOS COMUNS
: PEDIDOS DE AFASTAMENTO DAS PENAS DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR.

Por fim, pleiteiam os apelantes, pelo afastamento das penas acessórias de exclusão das fileiras da polícia militar, alegando que as punições aplicadas são desproporcionais ao caso em comento.

O Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, impôs aos apelantes a
pena acessória
de exclusão das fileiras da polícia militar do Estado do Pará, apresentando os seguintes fundamentos (ID 24747040, p.1.511/1.512):

“A conduta do acusado
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, consistente em praticar crime grave, com emprego de arma, em concurso de pessoas, coagindo e privando o ofendido de liberdade para obter vantagem econômica indevida, agindo do cargo público que ocupava, como narrado acima, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta policial militar, como a lealdade, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6.833/200, pelo que aplico ao mesmo a pena acessória de exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem os
artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar
,
em conformidade com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 447.859,
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo”.

Da mesma forma, o fez quanto ao apelante Raul Costa Azevedo Neto:

“A conduta do acusado
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, consistente em praticar crime grave, com emprego de arma, em concurso de pessoas, coagindo e privando o ofendido de liberdade para obter vantagem econômica indevida, agindo do cargo público que ocupava, como narrado acima, atenta contra princípios importantes que regem a Administração Pública, como a moralidade e a probidade administrativas, consagrados no artigo 37, da Constituição Federal, e atributos inerentes à conduta policial militar, como a lealdade, a honra e honestidade, que são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial-militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo, como dispõe o artigo 17, XI, XIII, XIV e XV, § 1º, da Lei estadual nº 6.833/200, pelo que aplico ao mesmo a pena acessória de exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, como dispõem
os artigos 98, IV, e 102, do Código Penal Militar, em conformidade com a decisão proferida no Recurso Extraordinário 447.859
, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio Melo”.

Os apelantes
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, praça da polícia militar e
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, aspirante a oficial PM, conforme documento juntado aos autos por sua defesa, foram condenados criminalmente pelo crime de extorsão mediante sequestro e, como consequência da condenação, lhes foram impostas, também, penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, com base nos artigos 98, IV e 102, ambos do Código Penal Militar.

No entanto,
data vênia
do entendimento apresentando pelo juízo sentenciante no decorrer do
decisum
condenatório, entendo que a
imposição
da
perda da graduação militar

ou do posto e patente dos integrantes

das polícias militares
não decorre automaticamente da condenação criminal e do que está previsto artigos da legislação castrense mencionados alhures. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, dispõe, de forma categórica:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição:
§ 4º
Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
.

Nesse sentido, leciona a doutrina sobre o assunto
[4]
:
“
O art. 125, §4°, da CF, determinou a competência originária do Tribunal de Justiça Militar (TJM), para decidir sobre a perda da graduação das praças, com isso subtraiu da primeira instância (Conselho Permanente da Justiça e do Juiz de Direito)
, a competência para impor essa pena acessória em matéria criminal.
Firmou o STF, o entendimento que de que o art. 102 do CPM, foi derrogado em relação às praças graduadas nas policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares, o subtenente, o sargento, o cabo e o soldado
(art. 8°, do Dec. Lei 667/1969), mantida, pois, a aplicação dessa pena acessória às praças das forças armadas”.

Tal previsão foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1200
, ocasião em que se firmou a seguinte tese:
“
A
perda
da
graduação
de praça

pode
ser
declarada como efeito secundário da sentença penal condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, “b”, do Código Penal”.

Ainda nesse sentido, o
ARE 1.320.744/DF
, julgado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou a compreensão de que:

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200.

ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE

CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO
.
POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, B, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE.
A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO
,
À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE
. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art . 92, I, b, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação ( RE 447.859/MS, Rel. Min . MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min . ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min . ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato ( ARE 691.306/MS, Rel . Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min . RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min . ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, b, do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art . 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935 .286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122 .625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020 .602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273 .894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art . 125, § 4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação ( AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601 .146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020) .
5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence.
6. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FULCRO NO ART . 125, § 4º, DA CF, DETÊM A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS EM PROCESSO AUTÔNOMO DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO PELO AGENTE MILITAR ESTADUAL, NA HIPÓTESE DA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, TUDO COM O OBJETIVO DE APURAR SE A CONDUTA DO MILITAR ABALOU OS VALORES QUE A VIDA CASTRENSE EXIGE DOS QUE NELA INGRESSAM A PONTO DE TORNAR-SE INSUSTENTÁVEL A SUA PERMANÊNCIA NA CASERNA.
7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, b, do Código Penal, respectivamente.
2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido".
(STF - ARE: 1320744 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-07-2023 PUBLIC 10-07-2023).

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que o Ministério Público Militar
não requereu a imposição da pena acessória de exclusão da corporação militar na denúncia nem em suas alegações finais
. Tampouco foi instaurado processo autônomo, por meio de representação própria, para a apuração da perda da graduação de praça ou do posto e patente do oficial, conforme exigência constitucional e legal.

Ressalte-se, ademais, que o artigo 102 do Código Penal Militar, ainda que preveja a exclusão automática, não pode se sobrepor ao comando constitucional do artigo 125, § 4º, que condiciona a perda da graduação a
decisão do Tribunal competente em processo próprio
, não sendo possível a imposição dessa penalidade no bojo da própria sentença condenatória.

Como visto, a jurisprudência consolidada do STF é no sentido de que a pena acessória de exclusão das fileiras da Polícia Militar
não pode ser aplicada automaticamente com a condenação
, devendo ser precedida de representação específica do Ministério Público e processo próprio de competência do Tribunal de Justiça.

Desse modo, a manutenção das penas acessórias impostas aos apelantes viola o devido processo legal, os princípios da legalidade e da correlação e o comando expresso da Constituição Federal.

Por tais motivos, acolho os pedidos apresentados por
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
, praça da polícia militar e
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, aspirante a oficial PM, para afastar a imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará impostas aos apelantes, sem prejuízo de que o Ministério Público Militar, se e no que entender pertinente, promova a representação própria, nos termos do art. 125, § 4º da Constituição Federal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO dos recursos
interpostos

e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as penas impostas aos apelantes
MÁRCIO ROBERTO BARBOSA SOUZA
e
RAUL COSTA AZEVEDO NETO
, fixando-as, igualmente, em 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e
determinar o afastamento a
imposição das penas acessórias de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará impostas aos recorrentes, tudo
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
Art. 244.
Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante sequestro de pessoa, indevida vantagem econômica
:

§ 1º
Se o sequestro dura mais de vinte e quatro horas, ou se o sequestrado é menor de dezesseis ou maior de sessenta anos, ou se o crime é cometido por mais de duas pessoas,
a pena é de reclusão de oito a vinte anos
.

[2]
ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado, 3ªed, rev, atual e ampl. São Paulo, Thomson Reuters, 2024, p. 714/715.

[3]
Idem. p. 846/847

[4]
ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado, 3ªed, rev, atual e ampl. São Paulo, Thomson Reuters, 2024, p. 398/399.

Belém, 01/07/2025